Tribunal: STF
Processo: ARE 1507794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. Aluna do curso de medicina beneficiária do FIES. Financiamento de 96,69% dos encargos educacionais. Contrato firmado no segundo semestre de 2016. Possibilidade de cobrança adicional da estudante pela instituição de ensino limitada ao valor máximo da semestralidade previsto para o FIES (R$ 42.983,70). Descabimento de qualquer exigência suplementar. Inteligência dos arts. 4º e 4º-B, da Lei nº 12.202/2010, do art. 6º, caput e §1º, da Portaria Normativa MEC 01/2010, da Portaria FNDE 638/2017 e das Resoluções CG-FNDE 15/2018, CG-FNDE 16/2018 e CGFNDE 22/2018. Precedentes do E. TJSP. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 170, IV; 173, §4º; 207 e 209, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, apesar de não ter sido juntado o instrumento do contrato celebrado entre a aluna e o FNDE, extrai-se das informações obtidas pela apelante junto ao SisFIES (não impugnadas pela apelada) que a contratação, de fato, se deu no segundo semestre de 2016 e que foi financiada a parcela de 96,69% dos encargos educacionais (fls. 46).



    Como bem pontuou o D. Juízo a quo, em que pese a inexistência do instrumento contratual acerca do financiamento, as partes não divergem que existe disposição sobre a responsabilidade da estudante pela diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES (a qual, aliás, é padrão, conforme reprodução a fls. 176).



    Ocorre que isso evidentemente não isenta a instituição de ensino de seguir as regras do programa ao qual livremente aderiu. Ou seja, apesar de ser plenamente possível que ela cobrasse da apelante a diferença entre o valor da semestralidade e o total financiado, seria necessário observar o limite máximo previsto para o FIES (R$ 42.983,70).



    [...]



    Consta dos dados do financiamento que, para o primeiro semestre de 2016, valor a ser financiado com recursos do FIES seria de R$ 42.968,37 (muito próximo do limite) e que o valor adicional cobrado da estudante seria de R$ 1.471,63, ficando evidente a ilegalidade, pois ultrapassado o teto do programa (fls. 46).



    Ao que consta, a prática continuou nos semestres seguintes, haja vista a proposta de negociação elaborada pela própria apelada relativamente aos débitos existentes (fls. 47/48).



    Nessas circunstâncias, cabia à apelada comprovar que as cobranças efetuadas não ultrapassaram o limite permitido (art. 373, II, do CPC/15), mas não foi o que ocorreu. Pelo contrário, ela defendeu a regularidade das exigências acima do máximo da semestralidade do FIES (fls. 159/181).



    Vale ressaltar que não se cogita ofensa à autonomia universitária da recorrida ou à livre concorrência, na medida em que a adesão ao programa, com todos os seus ônus e bônus, é facultativa.



    Destarte, de rigor a reforma da r. sentença para se declarar a inexistência da dívida de R$ 44.633,22, indicada a fls. 47/48. Por outro lado, ao que consta, a recorrente já se graduou, de modo que fica prejudicada a obrigação de não fazer, pretendida.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente